Tribunal: TJSP
Processo: 1029093-76.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.
A prova oral que o apelante pretendia produzir serviria de eventual reforço à prova documental que deveria ter instruído a inicial e à prova pericial que deveria ter sido produzida, se os equipamentos danificados tivessem sido preservados. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Distúrbio elétrico que resultou em avarias

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.
A prova oral que o apelante pretendia produzir serviria de eventual reforço à prova documental que deveria ter instruído a inicial e à prova pericial que deveria ter sido produzida, se os equipamentos danificados tivessem sido preservados. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação dos eventos pelo consumidor segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Improcedência mantida.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029093-76.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029093-76.2019.8.26.0114 -Voto no 35303
2
Comarca: CAMPINAS - 6a VARA CÍVEL.
Apelante: ALLIANZ SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): André Pereira de Souza
VOTO No 35.303
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de serviço público.
A prova oral que o apelante pretendia produzir
serviria de eventual reforço à prova documental
que deveria ter instruído a inicial e à prova pericial
que deveria ter sido produzida, se os equipamentos
danificados
tivessem
sido
preservados.
Cerceamento de defesa não caracterizado.
Distúrbio elétrico que resultou em avarias a
equipamentos do segurado, que precisaram ser
substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa
dos danos e não tendo a seguradora autora
viabilizado a produção de prova técnica de forma
direta, não há como impor à concessionária o
dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação dos eventos pelo consumidor segurado impediu a ré de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram
a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, §
6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se
apurar o elemento subjetivo da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Improcedência mantida.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
A r. sentença de fls. 178/180, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação regressiva, condenando a seguradora autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029093-76.2019.8.26.0114 -Voto no 35303
3
Apela
a
autora (fls. 182/206). Preliminarmente,
sustenta que o julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de
defesa. Afirma que não lhe foi concedida a oportunidade de produzir a prova
oral tempestivamente requerida, já que os equipamentos danificados não
foram preservados. No mérito, argumenta que devem ser aplicadas ao caso
as disposições do CDC, uma vez que se sub-rogou nos direitos de seu
segurado, consumidor. Assevera que a responsabilidade da concessionária
ré é objetiva, nos termos do §6o, do art. 37 da CF, da Lei 8.987/1995 e do
CDC. Assinala ter provado a existência do nexo causal entre a falha na
prestação do serviço da ré, decorrente de variação da tensão, e o dano
causado ao seu segurado, já devidamente indenizado. Aduz que a ré
deveria ter apresentado os relatórios de afundamento temporário e de
elevação temporária de tensão para comprovar a regularidade no
fornecimento, já que os laudos técnicos descrevem que os danos causados
aos equipamentos foram causados por oscilações de energia elétrica. Anota
que comprovou o pagamento da indenização ao seu segurado. Consigna
que a ocorrência de fenômenos naturais não exclui a responsabilidade da
ré, pois são previsíveis. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 212/221).
É o relatório.
A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa confunde-se com o mérito e será com ele apreciada.
Cuida-se de ação de regresso por meio da qual a
apelante pretende ser ressarcida do valor de R$11.601,76, pago ao
Condomínio Residencial Reserva do Bosque Ecoclub, a título de
indenização securitária, em 20.07.2018, em razão dos danos materiais que
teriam sido causados a equipamentos eletroeletrônicos de propriedade do
segurado por distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela apelada, em 04.03.2018 (fls. 03/04 e 34/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029093-76.2019.8.26.0114 -Voto no 35303
4
Com efeito, não há nos autos qualquer documento que
comprove que o consumidor segurado tenha comunicado o sinistro à
concessionária apelada, nos termos previstos no art. 204, da Resolução no
414/2010 da ANEEL1.
A ausência de tal pedido impediu a recorrida de
inspecionar os equipamentos supostamente danificados pela oscilação de
tensão e produzir prova para contrapor os pareceres técnicos que instruíram
a inicial (fls. 34/40).
Cumpre destacar que o art. 206 da referida Resolução,
ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco dos
equipamentos danificados, solicitar que o consumidor os encaminhe para
oficina por ela autorizada, ou retirar os equipamentos para análise, devendo
o consumidor viabilizar o acesso aos equipamentos e às instalações da
unidade consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.
A
apelante
afirmou
taxativamente
que
os
equipamentos danificados não foram preservados para que pudessem ser
submetidos à perícia em juízo. Assim, a comprovação da causa dos danos
ficou a cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela
seguradora apelante, por seu segurado e pelas oficinas por eles
contratadas, sem que a apelada tenha tido oportunidade de acompanhar as
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano
elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo,
os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do dano; II informações que
demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III
relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e IV descrição e características gerais
do equipamento danificado, tais como marca e modelo. V informação sobre o meio de comunicação
de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029093-76.2019.8.26.0114 -Voto no 35303
5
análises e exercer o necessário contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso vertente, a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, inc. VIII, não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.
Ademais, suas alegações também não possuem o grau
de verossimilhança necessário para justificar a inversão do ônus da prova.
Na inicial, a apelante alega genericamente que os
danos teriam sido causados por variação da tensão de energia, proveniente
da rede de distribuição administrada pela ré (fl. 02), que poderia, em tese,
ser resultado de evento da natureza (v.g. queda de raio no imóvel, que
representa fortuito externo).
Os laudos que instruíram a exordial são extremamente
sucintos e não indica com clareza a causa dos danos causados aos
equipamentos (fls. 34/40).
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029093-76.2019.8.26.0114 -Voto no 35303
6
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos aos
equipamentos elétricos de seu segurado tenham sido ocasionados por falha
na prestação de serviço da apelada, como inviabilizou a produção de prova
técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Deste modo, a prova oral que a apelante pretendia
produzir serviria de eventual reforço à prova documental que deveria ter
acompanhado a exordial e à prova pericial que deveria ter sido produzida,
se os equipamentos danificados tivessem sido preservados. Portanto, a
produção da prova oral pretendida era, como é, desnecessária ao deslinde,
não estando caracterizado o cerceamento de defesa alegado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento
ao recurso e, com fundamento no §11, do art. 85, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da
causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator